Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721421-75.2024.8.07.0007 DECISÃO O apelo não foi distribuído ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (id. 67932873), que está afastado para exercer função de Magistrado Auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça e prevento por força do AI 0705073-03.2024.8.07.0000 (id. 67918642). Redistribua-se, portanto, ao Desembargador Jansen Fialho, visto que é o substituto designado, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 12/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator